Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-86.2011.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000177-86.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), R. COSTA DA SILVA - CNPJ: 10.193.446/0001-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMARIO COSTA DA SILVA - CPF: 003.471.881-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO A CONSTRIÇÃO DE BENS – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação das custas remanescentes a cargo dos executados.

O apelante alega que não ocorreu a prescrição no caso concreto, pois procedeu à diversas diligências no processo para dar andamento ao feito.

Diz que a citação por edital é motivo para interromper a prescrição.

Contrarrazões no ID
177086727.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Execução de Título Extrajudicial em 12/01/2011, visando o recebimento de R$ 17.973,18, devidos na Cédula de Crédito Bancário nº 003.107.537, com vencimento em 10/08/2011 (id
177086286 - Pág. 17).

O apelado foi citado por edital em 09/08/2012 e em novembro de 2013 foi deferida penhora on line.

Apresentados Embargos à Execução, estes foram rejeitados, e na mesma decisão o magistrado determinou que o apelante indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento da lide por um ano, período em que o prazo prescricional ficaria suspenso.

O apelante ficou inerte, manifestando-se apenas em novembro de 2017, ocasião em que pugnou pela pesquisa no sistema Renajud, a qual foi deferida, e retornou com resultado infrutífero em dezembro de 2017.

O processo continuou sem movimentação do exequente, que apenas em outubro de 2019 pediu por nova penhora on line, o qual não localizou valores nas contas dos executados e nem bens no sistema Renajud.

Após, o apelante pediu a consulta no sistema INFOJUD, porém não pagou as custas. Após a sua intimação para tanto, o fez, cujo pedido foi deferido e o resultado anexado nos autos.

O apelado voltou a postular por novas buscas, até que em maio de 2023 o magistrado o intimou para falar sobre a suposta ocorrência de prescrição intercorrente.

Foi então proferida sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Essa situação acontece quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o último ato efetivo do processo foi em
12/04/2016 (primeira suspensão)
, a prescrição iniciou um ano após, em 12/04/2017, e por se tratar de Execução de Título Extrajudicial de Cédula de Crédito Bancário, cuja prescrição é trienal (
art. 70 da

Lei Uniforme de Genebra)
, a prescrição se deu em 12/04/2020.

Dessa forma, está clara a prescrição intercorrente, pois o apelante não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi observado.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, pois o §5º do art. 921 do CPC consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023